Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723762-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SANDRO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória e Indenizatória iniciada por MARCELO SANDRO DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A objetivando a declaração de inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização por danos morais. Verifica-se que o apelante pagou o preparo recursal, o que é incompatível com a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual revogação da gratuidade de justiça a ele concedida em primeira instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024 15:49:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador